Tribunal: TJSP
Processo: 1029401-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) – Impossibilidade – Artigo 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 4 - Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE – Julgamento da ADI no 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de

Ementa:
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) – Impossibilidade – Artigo 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 4 - Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE – Julgamento da ADI no 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029401-29.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SIDNEY
INACIO, são apelados INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029401-29.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.934
2
Voto no 34.934
Apelação Cível no 1029401-29.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: SIDNEY INÁCIO
Apelados: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO IPESP E OUTRO
JUIZ: Leonardo Grecco
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
APOSENTADO PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO
REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) Impossibilidade
Artigo 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante
no 4 - Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando
o IPC-FIPE Julgamento da ADI no 4420/SP que não
discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste
do benefício Ausência de direito adquirido a regime
jurídico Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Sidney Inácio às fls. 74/90 contra a r. sentença de fls.
62/68, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face de
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP e outro. Por
força da sucumbência, condenou a parte autora a arcar com as custas e
despesas processuais e com o pagamento dos honorários advocatícios,
os quais fixou, por equidade, diante da natureza da causa e do valor
atribuído a ela, bem como tendo em vista o grau de zelo e o tempo
despendido pelo profissional, com fundamento no artigo 85 e
parágrafos do Código de Processo Civil, em 10% do valor atualizado
atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029401-29.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.934
3
Em apelação, o autor sustenta que dos julgamentos das
ADIs nos 4429 e 4291, nas quais se questionou a constitucionalidade da
Lei Estadual no 13.549/2009, depreende-se ser inaplicável a nova
legislação aos segurados já aposentados e àqueles que haviam cumprido
os requisitos para a aposentadoria antes de sua entrada em vigor, sob
pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
Frisa que o reajuste dos benefícios com base no salário
mínimo regional, nos termos previstos na Lei n.o 10.394/70, não afronta
o disposto na Súmula Vinculante n.o 4, do STF, posto que garante a
segurança jurídica e visa tão somente o estrito cumprimento de
dispositivo legal, que não pode ser alterado por decisão judicial, tendo o
E. STF, por sua vez, reconhecido a inaplicabilidade da Lei nova em
relação aos já aposentados.
Contrarrazões às fls. 97/104.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual o autor alega ser
servidor aposentado desde junho de 1996 no cargo de Escrevente de
Serventia Extrajudicial.
Aduz que à época da aposentação teve seu benefício fixado
em 17 salários mínimos estaduais por mês, na forma dos artigos 12 e 13
da Lei 10.393/70, mas que a partir de março de 2008, por ordem do
Superintendente do IPESP, deixou de ter seus proventos atualizados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029401-29.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.934
4
acordo com o salário mínimo em razão do reconhecimento, por parte da
autoridade, de que tal índice não mais poderia ser utilizado como
critério de correção monetária.
Menciona que seus proventos ficaram congelados até maio
de 2010, quando passou a vigorar a Lei 14.016/10, que fixou a
utilização do índice IPC-FIPE para atualização monetária de seu
benefício, e que a partir de junho de 2010 sua aposentadoria passou a
ser atualizada com base no índice IPC-FIPE, de acordo com a Lei
14.016/10.
Defende que o E. STF, por meio da ADI no 4420/SP,
reconheceu o direito adquirido dos aposentados que obtiveram seus
benefícios antes da publicação da Lei 14.016/10, sendo-lhes garantido a
aplicabilidade da Lei 10.393/70 em todos os seus termos.
Objetiva, assim, a procedência do pedido em ordem a
condenar o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo ao reajuste
de seus proventos, tomando como base os 17 salários-mínimos fixados
no momento da aposentação, bem como o recebimento de todas as
diferenças vencidas desde março de 2008 até a efetiva revisão do
benefício.
Pois bem. Os artigos 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.393/70,
vegentes à época da aposentação do autor, estabeleciam que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029401-29.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.934
5
Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do
Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta
lei.
Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do
mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração.
Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-mínimos, para
que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo
anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo,
arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e
desprezando- se a inferior.
Ocorre que a Constituição Federal de 1988 não
recepcionou tais dispositivos, visto que a vinculação ao salário mínimo
foi expressamente vedada, conforme seu artigo 7o, inciso IV.
Nesse sentido a Súmula Vinculante no 04: Salvo os casos
previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial.
Assim, foi editada a Lei no 14.016/2010, que declarou em
extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da
Justiça do Estado, tendo modificado, entre outros, os artigos 12 e 13da
já citada Lei 10.393/70, que passaram a ter a seguinte redação:
Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente,
no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao
Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas),
calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029401-29.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.934
6
inferior a este período.
Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo,
assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar
previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a
que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros
disponíveis na Carteira.
Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo
com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro
e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12,
vedada qualquer reclassificação.
Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor
dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização
extrajudicial do Estado.
Não obstante a Lei Complementar no 14.016/2010 tenha
sido impugnada no C. STF por meio da ADI 4420, frise-se não se
verificar que os artigos 12 e 13 deste Diploma, ou seja, o índice de
reajuste do benefício, tenha sido objeto da discussão ali travada.
Portanto, não há falar em direito adquirido ao regime
jurídico. Logo, de rigor a manutenção da r. sentença. Majoro a verba
honorária, em virtude do decaimento recursal (art. 85, § 11, do CPC),
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)